Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737787-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: M. D. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: C.M.D.A.L. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença proferida na ação de obrigação de fazer de proposta por M.D.A.S. Conforme certificado pela Secretaria da 2a Turma Cível, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 40336258). Dessa forma, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para apresentação de manifestação. Em seguida, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator